Tribunal: TJMT
Processo: 1034401-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034401-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIKE STEPHANINE MOTA SILVA - CPF: 034.259.661-62 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 736.039.291-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública, objetivando o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob os argumentos de ausência de materialidade delitiva, desclassificação para uso próprio, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de auto de constatação preliminar ou de laudo definitivo afasta a materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso próprio na via estreita do habeas corpus; (iii) analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de auto de constatação provisório lavrado por peritos nomeados, indicando substância análoga à pasta-base de cocaína, supre o lastro mínimo exigido para o decreto e a manutenção da prisão cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência reconhece que eventuais irregularidades na prisão em flagrante são superadas pela conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial a amparar a custódia cautelar.

5. A análise de eventual desclassificação do delito de tráfico para o de posse para uso próprio exige dilação probatória e não pode ser realizada em habeas corpus, nos termos do Enunciado Criminal n. 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais anteriores do paciente, em consonância com o art. 312 do CPP e com o Enunciado Criminal n. 6 do TJMT.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública e à reiteração delitiva, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O auto de constatação provisório elaborado por peritos oficiais supre a comprovação mínima da materialidade do delito de tráfico de drogas para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, notadamente diante da gravidade concreta do crime e dos antecedentes do agente.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027245-15.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1005816-89.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 11.04.2025; TJMT, N.U 1029663-23.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1031995-60.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 03.10.2025; TJMT, N.U 1031739-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Mike Stephanine Mota Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sustentando: (i) ausência de auto de constatação preliminar ou definitivo para comprovação da natureza e quantidade da substância entorpecente; (ii) não configuração do delito de tráfico de drogas, sendo a conduta mais adequada ao tipo penal de posse para uso próprio; (iii) ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente ante as ilegalidades apontadas ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva pela ausência de fundamentação concreta, com consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida e as informações dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Gill Rosa Fechtner (Id. 321681854), manifestou-se pela
denegação da ordem,
sumariando o seu entendimento desta forma:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
Materialidade
. Alegação de ausência de auto/laudo de constatação preliminar de droga. Improcedência. Auto de constatação provisório nos autos, suficiente como lastro mínimo. Laudo definitivo que pode ser produzido no curso da persecução penal, sem nulidade da custódia. Eventuais irregularidades do flagrante superadas pela conversão em prisão preventiva, novo título judicial de segregação.
Negativa de Autoria
. Não cabimento em habeas corpus. Pretensão que demanda revolvimento probatório; via eleita que não comporta exame aprofundado do conjunto probatório (Enunciado 42/TJMT).
Ausência de Requisitos e Fundamentação Concreta
. Improcedência. Decreto prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, reforçado por registros criminais pretéritos e pela apreensão concomitante vinculada a furto. Requisitos dos arts. 312 e 313, I, CPP presentes. Motivação idônea (art. 315, § 2o, CPP).
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
. Inadequação. Insuficientes para neutralizar os riscos identificados (arts. 282, § 6o, e 319, CPP).
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Mike Stephanine Mota Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Da alegada ausência de materialidade por falta de auto de constatação preliminar ou laudo definitivo

A impetrante sustenta a ausência de comprovação mínima da materialidade delitiva, em razão da inexistência de auto de constatação preliminar ou laudo definitivo da substância entorpecente apreendida.

Contudo, conforme se infere dos autos, consta do auto de constatação provisório de entorpecente (Id. 319345866 – pág. 21), lavrado em 08 de setembro de 2025 na Delegacia de Vera/MT, com a indicação de 7 (sete) unidades de substância análoga à pasta-base de cocaína e assinatura de peritos nomeados, o que supre o lastro mínimo exigido para o decreto e manutenção da cautelar (art. 312, CPP).

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas pela conversão em preventiva, que constitui novo título judicial a embasar a custódia cautelar. Nesse sentido:

“A ausência de laudo de constatação preliminar da droga no momento da prisão em flagrante configura irregularidade sanável, desde que suprida por laudo definitivo.”
(N.U 1027245-15.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

“A ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, que não invalida o auto de prisão em flagrante nem a decretação da prisão preventiva, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito.

[...]”

(N.U 1005816-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.”
(N.U 1029663-23.2025.8.11.0000, Rel. Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Portanto, não há que se falar em relaxamento da prisão por ausência de materialidade delitiva.

Da alegada desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas

A impetrante sustenta que a conduta do paciente se amolda ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse para uso próprio) e não ao crime de tráfico de drogas.

Ocorre que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas, sendo inadequada para a análise da desclassificação do delito, que demanda dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado Criminal n. 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A classificação jurídica dos fatos é questão que deve ser analisada no curso da instrução criminal, mediante o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível, neste momento processual e pela via eleita, afirmar categoricamente que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do paciente.

Da alegada ausência dos requisitos para a prisão preventiva

No que tange à legalidade da prisão preventiva, verifica-se que a decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em conformidade com os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Transcrevo, por oportuno, trecho da referida decisão:

“Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de prisão e flagrante delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Outrossim, registre-se que
o custodiado possui outros registros criminais desfavoráveis, conforme se verifica no Id. 207435760, tal circunstância, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva
.

Tal histórico demostra propensão à pratica delitiva e risco efetivo de reiteração, reforçando a imprescindibilidade de segregação cautelar, como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva.”

Como visto, o decreto prisional baseou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, apontando, em tese, a apreensão de pedras de pasta-base de cocaína, bem como o risco de reiteração delitiva,
evidenciado pelos registros criminais anteriores
do paciente.

Conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente possui diversos registros criminais, incluindo condenação anterior por furto qualificado, o que demonstra sua propensão à prática delitiva. Além disso, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de dois crimes graves (tráfico de drogas e furto), o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal n. 6 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mesmo sentido:

“
A custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade da segregação para conter a continuidade da atividade criminosa.”
(N.U 1031995-60.2025.8.11.0000, Rel. Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o risco efetivo de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada:

“Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva demandam a segregação.”
(N.U 1031739-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

Em razão disso, fica evidente o
periculum in libertatis
, tendo em vista a periculosidade do paciente, de modo que a prisão preventiva medida é imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mike Stephanine Mota Silva
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025